Tribunal: TJSP
Processo: 1013970-15.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - EFEITOS INFRINGENTES – Omissão inocorrente - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Embargos de declaração rejeitados".